Tribunal: TJBA
Processo: 8072294-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072294-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULAS 127 E 312 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I. Conhece-se parcialmente do agravo de instrumento, excluindo-se os pedidos caracterizadores de inovação recursal não suscitados na origem. II. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta configurada pela aplicação das Súmulas 127 e 312 do STJ, que vedam o condicionamento da renovação da licença ao pagamento de multa sem a devida notificação do infrator. III. O perigo de dano (periculum in mora) evidencia-se pela impossibilidade de uso regular do veículo pela agravante, habilitada somente na categoria "A", impedindo suas atividades cotidianas. IV. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8072294-59.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante JESSICA PEREIRA DOS SANTOS e como Agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos cominados no voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora